Tribunal: STF
Processo: Pet 9725
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. DEFEITO NO INSTRUMENTO DE MANDATO. TRANSCURSO DO PRAZO DECADENCIAL. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.



    1. Para a regular instrumentalização da pretensão punitiva, pela via da ação penal privada, é insuficiente a indicação, no instrumento de mandato, da figura típica correspondente à conduta alegadamente praticada, exigindo-se também a menção ao fato criminoso que dá ensejo à imputação. Precedentes: RHC nº 105920, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 30.10.2014; Petição 7872, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.3.2021; Petição 9866, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe nº 200 de 06.10.2021; Inquérito 4348, Rel. Min. Edson Fachin, DJe nº 171 de 03.08.2017; Petição 6349, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 31.7.2017).



    2. Em razão das características que singularizam o transcurso dos prazos decadenciais, é inviável a regularização do vício que macula o instrumento de transferência de poderes, uma vez transcorrido o interstício de seis meses contados da data do fato narrado na inicial acusatória.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.